Tribunal: TJDFT
Processo: 0724041-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0724041-47.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALESSANDRO TEIXEIRA DA SILVA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ALESSANDRO TEIXEIRA DA SILVA contra a decisão proferida, na ação de obrigação de fazer, ajuizada em desfavor de B.R.B BANCO DE BRASÍLIA S.A., que indeferiu a gratuidade de justiça. O agravante afirma que não possui condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do seu próprio sustento e de sua família. Discorre sobre seus rendimentos mensais e suas dívidas, defendendo o direito ao benefício postulado. Requer a concessão da tutela recursal para que seja deferida a gratuidade de justiça. Sem preparo, em razão do objeto do recurso. É o relatório. DECIDO. O recurso é cabível, uma vez que interposto contra decisão que versa sobre rejeição do pedido de gratuidade de justiça. (art. 1.015, V do CPC). Não sendo o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, admito o recurso e passo a análise do pedido liminar. Os requisitos para a antecipação da tutela recursal são os mesmos do art. 300 do CPC, quais sejam, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em juízo de cognição sumária, verifica-se que, embora o agravante não tenha demonstrado a probabilidade do direito, a ausência de recolhimento das custas iniciais, neste momento, resultará na extinção do processo. Deveras, para a obtenção do benefício, não basta alegação de insuficiência de recursos, sendo imprescindível que a parte requerente apresente documentos que comprovem a impossibilidade de arcar com os custos do processo, sem prejuízo do próprio sustento e de sua família, nos exatos termos do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. No caso em análise, o pedido de gratuidade da justiça foi indeferido, sob o fundamento de que afastada a presunção de pobreza pelos indícios constantes nos autos, notadamente: i) receber o demandante vencimentos mensais brutos na monta de R$ 18.231,65 (dezoito mil duzentos e trinta e um reais e sessenta e cinco centavos), conforme contracheque de ID 236658788; ii) estar assistido por advogado particular. De fato, o agravante não comprovou de pronto sua hipossuficiência, haja vista a ausência de provas cabais de sua renda e de seus gastos. Sendo assim, embora ausentes os requisitos indispensáveis para a concessão do benefício, concedo efeito suspensivo ao recurso, a fim de evitar eventual extinção prematura do processo. Intimem-se, inclusive a parte agravada, na forma do art. 1.019, inc. II do CPC. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator